Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CORRENTISTA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA.
I - Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade.
II - A aludida ação tem por base uma obrigação de natureza pessoal, motivo pelo qual a prescrição ocorre em de dez anos (Código Civil, art. 205).
III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito ao correntista de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir.
IV - "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ).
V - Cassada a sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal poderá apreciar o mérito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC.
VI - A decisão proferida na primeira fase de prestação de contas não comporta condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
VII - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo-se procedente o pedido.